Tribunal: STF
Processo: Rcl 66297
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jeferson da Silva Fernandes para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Presidente Prudente/SP.



    A defesa técnica narra que o reclamante alcançou o requisito objetivo para progressão de regime prisional em 4/6/2021.



    Expõe que, presentes os requisitos do art. 112, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), pleiteou a progressão de regime, mas o pedido foi indeferido em razão da gravidade abstrata do delito e do cometimento de falta disciplinar durante o cumprimento da pena, contrariando a declaração de bom comportamento emitida pelo diretor da Unidade Prisional. 



    Contra esta decisão, afirma que o Superior Tribunal de Justiça - STJ concedeu, em parte, o pedido de habeas corpus (HC 720.597SP), para que nova decisão fosse proferida, mas que o juízo da execução penal não a deveria fundamentar em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas, nem na gravidade abstrata do delito. 



    Aduz que, diante da decisão do STJ, o juízo da execução penal determinou que o reclamante se submetesse a exame criminológico, cuja equipe multidisciplinar opinou pela progressão de regime do reclamante, porém o referido juízo descumpriu a ordem do STJ e indeferiu o pedido por meio de decisão fundada em critérios subjetivos.



    Alega que, contra essa decisão, o STJ concedeu a ordem de habeas corpus (HC 759.810/SP) para “que o juízo da execução penal, incontinenti, fundado tão somente em circunstâncias fáticas ocorridas concretamente durante o cumprimento da pena e afastando as conclusões abstratas do referido relatório psicológico, proceda à análise do pedido de progressão de regime prisional, como entender de direito”.



    Pondera que são inexistentes os motivos objetivos que permitiriam negar a progressão de regime, de maneira que o juízo da execução penal negou a progressão de regime fundado em critérios subjetivos e, por conseguinte, a pena continua a ser cumprida em estabelecimento prisional cujo regime é mais severo do que o de direito.



    Argumenta que, diante disso, e com o objetivo de forçar o cumprimento das ordens emanadas do HC 720.597/SP e do HC 759.810/SP, foi proposta a Reclamação 44.238/SP, que determinou o seu cumprimento, mas que o juízo a quo manteve o reclamante em regime fechado, mesmo diante de todos os requisitos legais presentes, condição que é inadmissível e violadora do teor da Súmula Vinculante 56.



    Ao final, requer:



    “[...] seja deferida a liminar para que a Súmula Vinculante 56 tenha sua autoridade reconhecida, a fim de garantir o direito do Reclamante, assim como seja realizada sua IMEDIATA TRANSFERÊNCIA a unidade prisional de regime adequado para que, com isso, seja cessado o abuso de autoridade praticado pelo autoridade Reclamada ou, subsidiariamente, lhe seja permitido aguardar a disponibilidade de vaga em regime mais brando.” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Quanto ao mérito, requer:



    “[...] seja julgada totalmente procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para garantir a autoridade imposta por este Excelso Supremo Tribunal pela Súmula Vinculante 56, conferindo a obrigatoriedade da transferência para o regime adequado e, na falta de vaga, seja atribuído o direito ao regime mais brando.” (documento eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Presidente Prudente/SP indeferiu, por diversas vezes, o pedido de progressão ao regime semiaberto, por entender ausente requisito subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP, combinado com o art. 33, § 2º, do Código Penal.



    Constata-se, assim, que o reclamante não está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado pelo juízo da execução penal.



    Portanto, entendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação do juízo reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 56, que estabelece:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal. 



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.049 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/8/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS AUTORIDADE RECLAMADA RESSALTAM A AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRETENSÃO RECLAMATÓRIA E O PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado ressaltam que o agravante cumpre pena em ‘presídio federal de segurança máxima, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD’ e que ‘até o presente momento não há decisão do Juízo Federal no tocante à progressão de regime’. 



    3. Tenho que falta à espécie aderência estrita entre a pretensão reclamatória (progressão ao regime semiaberto e retorno ao sistema penitenciário estadual) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. 



    4. Na hipótese, a decisão ora reclamada ainda comporta reforma por via de recurso, não admitindo o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 45.686 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021).



    Enfatizo que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Com efeito, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do Ministro Celso de Mello: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; grifado).



    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator